Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-11.2021.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002050-11.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONATAN GOMES CALISTO MONTEIRO - CPF: 057.057.751-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO BALDIN - CPF: 797.364.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON MARTINS LOURENÇO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), FABERSON TEILOR CAZARIN - CPF: 010.339.371-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.976.861-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DE AUMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE –PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE PRÉ-ESTIPULAÇÃO DE PATAMARES FIXOS PARA ELEVAR OU REDUZIR A PENA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA –
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO – CORREÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL NA
SENTENÇA – SANÇÃO READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível a pré-estipulação de fração fixa de aumento ou redução da sanção, uma vez que se deve observar os princípios do livre convencimento motivado do juiz e da individualização da pena, respeitando-se apenas os patamares mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo.

Deve ser mantida a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo quando comprovado, por outros meios de prova, o uso do artefato durante a ação delitiva, porquanto é desnecessária a apreensão e consequente perícia da arma para a incidência da majorante.

De rigor a readequação do
quantum
da pena, pela incidência da fração de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, em razão do erro material ocorrido na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhonatan Gomes Calisto Monteiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1002050-11.2021.8.11.0051, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP), impondo-lhe a pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a redução da pena-base; o decote da majorante do emprego de arma de fogo e, subsidiariamente, a correção do erro material em relação ao
quantum
da pena decorrente da referida causa de aumento (Id. 102094582).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
provimento parcial
do apelo, a fim de corrigir o cálculo da pena na terceira fase decorrente do aumento de 2/3 da majorante do emprego de arma de fogo (Id. 102094582).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
provimento parcial
do recurso, para corrigir o erro material da sentença (Id. 102911984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jhonatan Gomes Calisto Monteiro
como incurso nas sanções do
art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 09/06/21, por volta de 14h, no estabelecimento denominado "Restaurante Cazarin", situado na Avenida Brasília, Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, do tipo garrucha (não apreendida), subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistente em:

1) 01 aparelho celular, marca Samsung; 01 corrente de ouro; e R$ 241,00, em moeda corrente, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. ID 58410873 (págs. 12/13), avaliados, exceto o dinheiro, em R$ 4.500,00, conforme auto de avaliação de fl. ID 58410873 (pág. 20), de propriedade do ofendido Faberson Teilor Cazarin;

2) 01 carteira, marca "Arezzi", contendo documentos pessoais, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. ID 58410873 (págs. 12/13), avaliada em R$ 100,00, conforme auto de avaliação de fl. ID 58410873 (pág. 20), de propriedade da ofendida Clenir Rosangela Schuanke da Silva.

(...)” –
Id. 102094527.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP), na forma do art. 70 do CP, impondo-lhe a pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 102094572).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula a
redução da pena-base
, por ter sido fixada de forma desproporcional, requerendo a aplicação do aumento da pena em 1/8; a
exclusão da majorante emprego de arma de fogo
, ao argumento de que não foram apreendidas e periciadas as armas; e, subsidiariamente, a
correção do erro material
na terceira fase dosimétrica, sobre a pena resultante do aumento em 2/3 pela incidência da causa de aumento mencionada.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto ao âmbito da aplicação da penal.

Com a detida análise da sentença, verifico que as pretensões defensivas não merecem amparo, apenas no tocante ao erro material da sentença.

Dessume-se do decreto condenatório que, na primeira fase da dosimetria da pena, a magistrada singular considerou como desfavorável ao réu as circunstâncias do crime, elevando a pena-base em 1 ano de reclusão.

Oportuno colacionar os trechos da sentença a respeito disso:

“(...) 1 – Vítima Faberson Teilor Cazarin: (...) Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado não registra maus antecedentes criminais. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente.
As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Contudo, utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (dois), adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou consequências graves. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado.

(...)

2 – Vítima Clenir Rosangela Schuanke da Silva: (...) Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado não registra maus antecedentes criminais. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade do agente.
As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal. Contudo, utilizo como fundamento para agravar a pena base uma das qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (dois), adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Os motivos do crime não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou consequências graves. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. (...)”
– Id. 102094572, p. 4 – destaquei.

Nota-se que a juíza de primeiro grau considerou corretamente uma das causas especiais de aumento de pena para elevar a sanção basilar, deixando a outra para elevar a pena na terceira fase dosimétrica.

Importante consignar que o julgador sentenciante pode fixar a pena-base de acordo com seu livre arbítrio, desde que motivadamente, apenas observando, respeitando, os parâmetros legais, mínimo e máximo, cominados no preceito secundário do tipo penal.

Dessa forma, entendo que o critério de aumento ou diminuição da reprimenda não segue parâmetros fixos, como frações pré-estabelecidas, ora pretendido pela defesa, sob pena de malferir o princípio da individualização da pena, pois cabe ao prudente arbítrio do magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a fixação do
quantum
de aumento ou de redução da pena de acordo com as peculiaridades do caso concreto, respeitando os patamares mínimo e máximo.

Nesse sentido, convém trazer o Enunciado n. 39 deste Tribunal de Justiça:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Ao contrário da alegação defensiva, entendo ser adequado elevar a reprimenda em um ano de reclusão pelas circunstâncias negativas decorrentes do fato de o delito ter sido perpetrado em concurso de pessoas, fator este que demonstra maior gravidade da conduta do apelante, notadamente por causar mais temor às vítimas, e, consequentemente, merece ser mais reprovável.

Logo, não vejo razão para alterar a pena-base aplicada, uma vez que o Juízo
a quo
fixou-a de forma razoável e proporcional ao caso concreto.

No tocante à causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, operado na terceira fase dosimétrica, descabe cogitar em exclusão dessa circunstância pela ausência de apreensão e, consequente, perícia das armas usadas no crime.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a apreensão da arma é desnecessária para a configuração da majorante, quando há prova suficiente de que o acusado se valeu da arma na ação criminosa, bem como é prescindível a realização da perícia.

A matéria foi sedimentada no âmbito desta Corte, conforme consta do Enunciado n. 1, do TJMT, que dispõe:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

Desse modo, verifica-se das provas testemunhais colhidas durante a persecução penal que de fato o apelante e seu comparsa, corréu Wanderson Pereira dos Santos, perpetraram o delito de roubo mediante o emprego de arma de fogo; as vítimas afirmaram categoricamente a existência de arma durante a ação criminosa, logo, incabível o decote da citada causa de aumento de pena.

Por outro lado, ainda nessa fase da dosimetria, observo que
assiste razão à defesa
quanto ao erro material no resultado da pena após a incidência da aludida causa de aumento.

De fato, no momento de elevar a reprimenda em 2/3 pela incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, a magistrada de origem estipulou patamar superior ao resultante, incorrendo em mero erro material, passível de correção nesta oportunidade.

Assim, considerando a pena provisória de 4 anos e 6 meses de reclusão e o aumento em 2/3, na forma do inciso I do § 2o-A do artigo 157 do CP, fica a sanção em 7 anos e 6 meses de reclusão.

E, em decorrência do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), com a elevação da pena em 1/6, perfaz a sanção o total de 8 anos e 9 meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Ademais, mantenho o regime prisional fechado para cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para corrigir o erro material na sentença, em decorrência da incidência da causa de aumento de pena na terceira fase, readequando a sanção ao patamar de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021